Tribunal: TJSP
Processo: 0089324-89.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminares de nulidade rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e de policiais civis. Confissão judicial do corréu e extrajudicial da apelante. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.